Tribunal: TJSP
Processo: 0000690-98.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Desobediência e Subversão a ordem e disciplina em 24/04/2019 – Recurso defensivo.
Pugna a absolvição da falta disciplinar, por insuficiência probatória, corroborada pela negativa de autoria, bem como alegação de atipicidade por ausência de dolo.
Alternativamente, pugna pela desclassificação para falta de natureza média, preconizada no art.

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Desobediência e Subversão a ordem e disciplina em 24/04/2019 – Recurso defensivo.
Pugna a absolvição da falta disciplinar, por insuficiência probatória, corroborada pela negativa de autoria, bem como alegação de atipicidade por ausência de dolo.
Alternativamente, pugna pela desclassificação para falta de natureza média, preconizada no art. 45, I ou XXIII, da Resolução SAP no 144/2010 – INADMISSIBILIDADE –
Configurada a falta disciplinar de natureza grave, consistente em desobediência a ordem recebida e subversão a ordem e a disciplina, previstas no artigo 50, incisos I e VI, e art. 39, inciso II, ambos da LEP.
Subsidiariamente, requer o afastamento do reinício da contagem do lapso de cumprimento de pena para fins de benefícios por ausência de previsão legal – NÃO VERIFICADO - Está pacificado nas Cortes Superiores o entendimento de que não fere o princípio da legalidade interromper-se a contagem do lapso para a progressão de regime, em razão da prática de falta disciplinar de natureza grave. Súmula 534 do STJ: "A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração".
Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000690-98.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
RODRIGO NASCIMENTO SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000690-98.2020.8.26.0496 -Voto no 36.279
2
Agravo em Execução no 0000690-98.2020.8.26.0496 – Comarca de
Ribeirão Preto – Unidade Regional de Departamento estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ
Agravante: Rodrigo Nascimento Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.279
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Sindicância
Falta Grave

Desobediência e Subversão a ordem e disciplina em 24/04/2019
Recurso defensivo.
Pugna a absolvição da falta disciplinar, por insuficiência
probatória, corroborada pela negativa de autoria, bem como
alegação de atipicidade por ausência de dolo.
Alternativamente, pugna pela desclassificação para falta de
natureza média, preconizada no art. 45, I ou XXIII, da Resolução
SAP no 144/2010 INADMISSIBILIDADE
Configurada a falta disciplinar de natureza grave, consistente em
desobediência a ordem recebida e subversão a ordem e a
disciplina, previstas no artigo 50, incisos I e VI, e art. 39, inciso II,
ambos da LEP.
Subsidiariamente, requer o afastamento do reinício da contagem
do lapso de cumprimento de pena para fins de benefícios por
ausência de previsão legal NÃO VERIFICADO - Está pacificado
nas Cortes Superiores o entendimento de que não fere o princípio
da legalidade interromper-se a contagem do lapso para a
progressão de regime, em razão da prática de falta disciplinar de
natureza grave. Súmula 534 do STJ: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento
dessa infração”.
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria
Pública em benefício de Rodrigo Nascimento Silva contra a r. decisão
proferida pelo MMo Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000690-98.2020.8.26.0496 -Voto no 36.279
3
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeirão
Preto (fls. 42/46), que nos autos da Execução no 0004905-18.2015.8.26.0521,
reconheceu a falta grave praticada pelo sentenciado em 24/04/2019,
consistente em ato de desobediência a ordem recebida e subversão a ordem e
disciplina.
Pretende-se, com a presente interposição, a desconstituição da
falta disciplinar de natureza grave, por insuficiência probatória, pois o
agravante afirmou que as anotações apreendidas se referiam a atividades
esportivas do pavilhão, bem como disse não ter se negado a informar seu
nome e matrícula, além de não ter proferido palavras desrespeitosas, nem
declarou ser membro de qualquer facção criminosa. Sustenta que os
depoimentos dos agentes devem ser recebidos com reservas, visto que
procuram sempre conferir legalidade às ações praticadas por eles no exercício
de suas atribuições.
Alternativamente, pugna pela desclassificação para infração
disciplinar de natureza média, reconhecendo-se a atipicidade da conduta por
ausência de dolo, vez que o comportamento a ele atribuído não se enquadra
em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 50 da LEP.
Quanto a alegada desobediência, sua conduta se assemelha mais a de um
desabafo momentâneo, sendo necessária a desclassificação da conduta para
falta disciplinar de natureza média, prevista no artigo 45, XXIII, da
Resolução SAP 144/2010 ou, no máximo, um comportamento inconveniente,
nos termos do art. 45, I, do RIP, em observância ao princípio da
proporcionalidade.
Subsidiariamente, alega que a prática de falta disciplinar de
natureza grave não interrompe o lapso para obtenção de benefícios, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000690-98.2020.8.26.0496 -Voto no 36.279
4
ausência de previsão legal expressa nesse sentido (fls. 01/09).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 52/62) e, mantida a r.
decisão recorrida (fls. 63), manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça, em
r. parecer da lavra do Dr. Salvador Francisco de Souza Freitas, pelo
desprovimento do recurso (fls. 71/74).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não é caso de desconstituição da infração disciplinar
por insuficiência probatória, senão vejamos.
Segundo consta do Comunicado de Evento no 165/19, que ensejou
o P.A.D. 165/19-PORMI, elaborado pela Penitenciária “Odon Ramos
Maranhão” de Iperó, no dia 24/04/2019, às 10h00, o agente penitenciário
comunicante, ao efetuar o procedimento de “blitz” na cela 404, foi logrado
êxito em encontrar junto aos pertences do sentenciado Rodrigo Nascimento
Silva, matrícula 928.854, várias anotações proibidas, contendo contabilidade
financeira de presos que possuem dívidas perante a facção criminosa
denominada “PCC”. Indagado, referido preso prontamente assumiu a
propriedade. Assim, o informou que havia cometido uma falta disciplinar e
determinou para que se deslocasse até o Pavilhão Disciplinar, entretanto, o
referido detento se recusou a sair do pavilhão, permanecendo fora de sua cela,
cumprindo a determinação apenas duas horas depois, o que gerou atraso de
todas as demais rotinas daquela unidade prisional. Ainda sim, ao chegar no
setor disciplinar, o sentenciado negou-se a se identificar tanto com seu nome,
como pela matrícula, e logo começou a gritar em direção ao corpo funcional,
com palavras de baixo calão e a incitar os demais presos do setor a aderirem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000690-98.2020.8.26.0496 -Voto no 36.279
5
seu movimento de indisciplina (fls. 11)
Instaurada a sindicância administrativa, o agravante, Rodrigo
Nascimento Silva, matrícula 928.854-9, ouvido na presença de advogado da
FUNAP, disse que era morador da cela 404, e que as anotações encontradas
eram referentes às atividades esportivas do Pavilhão. Que nunca desrespeitou
nem desobedeceu ordens dos funcionários, e que não se negou a fornecer o
nome e a sua matrícula (fls. 25).
Em depoimento prestado às fls. 23, o agente de segurança
penitenciária Pablo Vicente Bueno Batista Pereira, relatou que ao efetuar o
procedimento de “blitz” na cela 404, logrou êxito em encontrar junto aos
pertences do sentenciado Rodrigo Nascimento Silva, várias anotações
proibidas contendo contabilidade financeira de presos que possuem dívidas
perante a facção criminosa denominada “PCC”. Indagado o referido preso,
prontamente ele assumiu ser de sua propriedade. Sendo assim, o informou
que havia cometido uma falta disciplinar e determinou para que se deslocasse
até o Pavilhão Disciplinar. Entretanto, o referido detento se recusou a sair do
pavilhão, permanecendo fora de sua cela, vindo a cumprir a sua determinação
apenas duas horas depois, o que gerou o atraso de todas as demais rotinas
daquela unidade prisional. Informou ainda, que ao chegar ao setor disciplinar,
o sentenciado negou-se a se identificar tanto com seu nome, como pela
matrícula, e logo começou a gritar em direção ao corpo funcional, com
palavras de baixo calão e a incitar os demais presos do setor a aderirem o seu
movimento de indisciplina.
No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo agente de
segurança penitenciária Jonatas batista, às fls. 22, corroborando a declaração
dada pelo agente de segurança Pablo Vicente Bueno Batista Pereira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000690-98.2020.8.26.0496 -Voto no 36.279
6
Após a conclusão do procedimento disciplinar, o MMo Juiz a quo,
em decisão proferida aos 16 de janeiro de 2020, reconheceu a falta disciplinar
de natureza grave cometida pelo sentenciado em 24/04/2019, consistente em
desobediência a ordem recebida e subversão à ordem e à disciplina, nos
termos do artigo 50, incisos I e VI, e artigo 39, inciso II, da Lei de Execução
Penal, determinando a elaboração de novo cálculo de pena do sentenciado,
consignando não haver tempo remido para ser revogado. Assentou ainda na r.
decisão, o reinício da contagem do prazo, quanto à pena remanescente,
exclusivamente para a concessão de progressão de regime prisional, a partir
da data da prática da falta disciplinar de natureza grave (fls. 42/46).
Com efeito, restou induvidosa e coerente a conduta do agravante
e, em que pese a alegação de que as anotações encontradas eram referentes
tão somente às atividades esportivas, bem como a negativa apresentada
quanto as palavras desrespeitosas e à desobediência a ordens de funcionários,
sua versão permaneceu isolada, diante dos depoimentos coesos e harmônicos
dos agentes de segurança penitenciários, ao afirmarem que foi encontrado
junto aos pertences do agravante Rodrigo Nascimento Silva, anotações
proibidas contendo contabilidade financeira de presos que possuem dívidas
perante a facção criminosa denominada “PCC”, o qual assumiu a propriedade
e, ao lhe ser determinado para que se deslocasse até o Pavilhão Disciplinar,
recusou-se a sair do pavilhão, permanecendo fora de sua cela, vindo a
cumprir a determinação apenas duas horas depois, o que inclusive gerou
atraso das demais rotinas do estabelecimento prisional. Não bastasse, ao
chegar ao setor disciplinar, o sentenciado negou-se a se identificar e começou
a gritar em direção ao corpo funcional, com palavras de baixo calão,
incitando os demais detentos do setor a aderirem seu movimento de
indisciplina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000690-98.2020.8.26.0496 -Voto no 36.279
7
Cumpre frisar, por necessário, que a prova calcada em
depoimentos de agentes penitenciários é bastante ao reconhecimento da
infração disciplinar, mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer indícios
de que tivessem os agentes penitenciários interesse em acusar gratuitamente e
de maneira falsa o agravante.
Como se sabe, inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais ou penitenciários.
Consoante à legislação vigente, tais agentes, como toda e qualquer
pessoa podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo
Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Em relação à eficácia de depoimentos de policiais a orientação
pretoriana é no sentido de que:
"Prova testemunhal - Depoimento de policial Eficácia a palavra
de policial tem o mesmo valor que a de outra testemunha qualquer, devendo-
se presumir que ele age no cumprimento do dever e nos limites da legalidade,
não havendo razão alguma para taxá-la de suspeita, ainda mais quando
nada existe nos autos que a possa comprometer, merecendo, por isso integral
credibilidade" (Revisão n° 316.072 - j. 29/09/1998 - Rel. Devienne Ferraz
2o G. de Câmaras).
"Prova testemunhal - Depoimento de policial Prestabilidade' -
inexiste razão para desacreditar testemunha por pertencer aos quadros
policiais, especialmente se seu testemunho é prestado de forma segura e
coerente com os demais elementos colhidos e não se vislumbra intenção de
prejudicar gratuitamente o acusado" (Ap. n° 1.040.977 - j. 20/03/1997 - Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000690-98.2020.8.26.0496 -Voto no 36.279
8
Osni de Souza 2a Câmara).
Com efeito, verifica-se dos autos que a oitiva dos agentes de
segurança da unidade prisional ocorreu na presença de advogado, tendo este
plena condição de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de
esclarecimentos ou impugnações que entendesse relevantes.
Assim, não houve a produção de contraprova a desmerecer os
depoimentos dos agentes penitenciários, que zelam pela ordem e disciplina da
unidade prisional e não tem qualquer interesse em prejudicar o agravante.
Assim, não há se falar em desconstituição da conduta infracional
por insuficiência probatória.
Outrossim, apenas aqueles que conhecem a realidade do sistema
prisional e, por evidente, ali comparecem, têm conhecimento da situação
extremamente grave e perigosa ali verificada, figurando na última ponta os
servidores incumbidos da fiscalização do local.
Não há se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo,
pois a indisciplina restou bem delineada, como visto, gerando tumulto e
atraso das demais rotinas do estabelecimento prisional, devidamente
tipificada no artigo 50, inciso VI, da LEP, que considera falta disciplinar de
natureza grave, respectivamente, in verbis: “inobservar os deveres previstos
nos incisos II e V do art. 39, desta Lei”.
Por sua vez, o artigo 39, inciso II e V, da LEP, preconiza que são
deveres do condenado, in verbis: “obediência ao servidor e respeito a
qualquer pessoa com quem deva relacionar-se” e “execução do trabalho,
das tarefas e das ordens recebidas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000690-98.2020.8.26.0496 -Voto no 36.279
9
Basta imaginar o que aconteceria se
a desobediência a ordem
recebida por parte de um detento servisse de gatilho para que tantos outros
agissem da mesma forma.
A superioridade numérica de presos em comparação com os
agentes públicos que atuam na unidade prisional impõe severo e constante
controle do comportamento dos reeducandos.
Com efeito, a conduta infracional do agravante, não somente de
desobediência, mas também a de subversão, colocou em risco a segurança
tanto da população carcerária quanto do corpo funcional, já que poderia,
facilmente, levar a um sentimento de revolta e causar assim, uma rebelião, o
que caracteriza, em todo o contexto do caso em tela, subversão a ordem e
disciplina, além de desobediência de ordem recebida e, em consequência,
falta disciplinar de natureza grave nos termos do art. 50, incisos I e VI, e art.
39, inciso II, ambos da LEP.
Realmente, comete falta grave o sentenciado que toma parte ou
colabora com movimento de subversão da ordem ou da disciplina, quer por
meios materiais (violência, ameaça, etc.) quer por meios morais.
Nesse sentido, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete: “Também
responde pela falta quem incita, ou seja, quem induz, provoca, excita,
estimula os companheiros à prática de atos de subversão ou indisciplina de
caráter coletivo. Convencendo ou estimulando outros presos por meios de
discursos, conversas ou qualquer outro meio a organizarem, deflagrarem ou
continuarem com o movimento de rebeldia caracterizada estará a infração
para o sujeito (...). O movimento a que se refere a lei pode constituir uma
resistência ou desobediência coletiva, ativa ou passiva, contra ordens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000690-98.2020.8.26.0496 -Voto no 36.279
10
expressas dos funcionários ou regulamentos. Não importa o fim visado pelo
movimento, que pode ser até considerado “justo”, como é o de pretender
melhores condições de trabalho, oportunidades de recreação, etc.; tais
reivindicações devem ser efetuadas na forma dos regulamentos” (in
Execução Penal. 11. ed., Atlas, 2004, págs. 142/143).
Com efeito, não há se falar em atipicidade da conduta por
ausência de dolo, pois a indisciplina restou bem delineada, como visto,
gerando tumulto e atraso das demais rotinas do estabelecimento prisional,
devidamente tipificada no artigo 50, inciso VI, da LEP, que considera falta
disciplinar de natureza grave, respectivamente, in verbis: “inobservar os
deveres previstos nos incisos II e V do art. 39, desta Lei”.
Por sua vez, o artigo 39, inciso II e V, da LEP, preconiza que são
deveres do condenado, in verbis: “obediência ao servidor e respeito a
qualquer pessoa com quem deva relacionar-se” e “execução do trabalho,
das tarefas e das ordens recebidas”.
É cediço que no momento em que o sentenciado ingressa no
sistema penitenciário é advertido pelo servidor encarregado da disciplina
prisional sobre descumprir normas de segurança e disciplina, de forma que é
inequívoca a intenção de desestabilizá-las no caso aqui enfocado.
A conduta do agravante, visando causar tumulto e desordem no
ambiente carcerário, ficou patente a amparar o reconhecimento da prática de
indisciplina de natureza grave.
No que tange ao pedido de desclassificação para falta disciplinar
de natureza média, melhor sorte não assiste ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000690-98.2020.8.26.0496 -Voto no 36.279
11
Conforme consignado, restou bem reconhecida a prática de falta
grave praticada pelo reeducando consistente em ato de desobediência e
subversão a ordem e a disciplina, condutas que se subsomem aos termos
preconizados no artigo 50, incisos I e VI, e art. 39, inciso II, ambos da Lei de
Execução Penal.
Não há qualquer hipótese de desclassificação para falta disciplinar
de natureza média, pois suas condutas não podem ser consideradas como
mero comportamento inconveniente ou de possuir anotações consideradas
impróprias, sendo contrárias às ideias de ordem, disciplina, segurança e
obediência, apresentando atitudes incompatíveis com a disciplina exigida no
ambiente carcerário, praticando faltas de extrema gravidade, demonstrando
que não se submete aos ditames legais necessários à pacífica convivência
social.
Assim, não há se falar em desclassificação para falta de natureza
média, conquanto restou bem reconhecida a falta disciplinar de natureza
grave aplicada ao agravante, cuja conduta se subsome aos termos
preconizados no art. 50, I e VI, e art. 39, II, ambos da LEP.
Lado outro, em relação ao pedido subsidiário, não merece
acolhida.
No tocante à insurgência contra a interrupção do lapso de
cumprimento de pena para fins de benefícios, verifica-se que a decisão
recorrida abarcou somente a progressão de regime prisional.
Assim, a decisão recorrida não comporta qualquer reparo.
A Súmula no 534 do C. Superior Tribunal de Justiça pacificou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000690-98.2020.8.26.0496 -Voto no 36.279
12
aludido entendimento, in verbis: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o
qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Com efeito, a matéria em questão está pacificada nas Cortes
Superiores, prevalecendo à compreensão de que não fere o princípio da
legalidade interromper-se a contagem do lapso para a progressão de regime
prisional, em razão da prática de falta disciplinar de natureza grave.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Agravo de Execução,
mantendo-se a r. decisão monocrática por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR